Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. TEMA 566/STJ. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade que arguia a prescrição intercorrente em execução fiscal. O acórdão original afastou a prescrição, por atribuir a demora na tramitação aos mecanismos do Poder Judiciário. Os autos retornaram para reanálise da conformidade do julgado com o decidido pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido, ao afastar a prescrição intercorrente, está em conformidade com o precedente vinculante firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), especialmente quanto ao marco inicial para a contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante o Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS), o termo inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano, que antecede a prescrição intercorrente, é a data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis. Este é o pressuposto fático para o início da contagem automática dos prazos.
4. No caso em exame, tal marco inicial não se implementou. A paralisação do feito ocorreu enquanto se aguardava o cumprimento de diligência requerida pela exequente, sem que houvesse notícia de seu insucesso. Desse modo, a inércia é imputável ao mecanismo judiciário, e não à parte, o que afasta a prescrição e atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, confirmando a correção do acórdão reexaminado, por estar em conformidade com a ratio decidendi do precedente vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Em juízo de retratação, mantido o acórdão que negou provimento ao recurso.
Tese de julgamento: "1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 566/STJ, pressupõe a prévia intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo executivo fiscal decorre de demora imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, e não da desídia do exequente, aplicando-se ao caso a Súmula 106 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40; Código de Processo Civil, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); Súmula 106 do STJ.